Tribunal: CARF
Processo: 15211.720073/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15211.720073/2012-55
RESOLUÇÃO
2201-000.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INOCENCIO DUARTE DE OLIVEIRA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 28/35) lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2010, em razão de: (i) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720073/2012-55
2
pública, no valor de R$ 80.114,10 (oitenta mil, cento e quatorze reais e dez centavos); (ii) dedução
indevida de despesas médicas, no montante de R$ 13.317,00 (treze mil, trezentos e dezessete
reais).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 05/04/2012, por via postal, conforme
extrato Tela dos Correios (fl. 50) o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/27), na qual
apresenta os documentos comprobatórios das despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF, e
pugna, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS, em sessão realizada na data de 22/06/2017, por meio do acórdão no 07-
39.953 (fls. 68/67), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
27/07/2017, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado às fls. 72/73, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 76/79), na data de 15/12/2022 (fl. 76), no qual
apresentou preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário, bem como pugnou pelo
cancelamento do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Incialmente, verifico que o recurso voluntário é intempestivo – o Recorrente foi
intimado da decisão recorrida em 27/07/2017 (fls. 72/73) e apresentou recurso apenas e tão
somente em 15/12/2022 (fl. 76).
Entretanto, o Recorrente alega que a carta de intimação do resultado do
julgamento de primeira instância foi encaminhada para o endereço diverso daquele informado à
RFB, no qual residia sua ex-esposa, de modo que não teve conhecimento acerca do andamento
processual, tampouco ciência do acórdão de piso.
Conforme se constata no A.R. anexado às fls. 72/73, verifica-se que a carta de
intimação acerca do resultado do julgamento da impugnação pela DRJ foi encaminhada para o
endereço: Rua Cristina, 903, apartamento 101, São Pedro, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30.330-130,
sendo que o endereço informado pelo Recorrente em sua DIRPF ano calendário de 2010 é diverso:
Rua Padre Joao Celestino, no 92, Padre Luiz, Santa Maira do Suacui/MG, CEP.: 39.780-000 (fl. 36).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720073/2012-55
3
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Anexe aos autos cópia da ficha cadastral do contribuinte, contendo as
alterações de endereço, as quais alega ter efetuado.
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 159
DF CARF MF
Original